Tribunal: TJMT
Processo: 1020719-21.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1020719-21.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em razão da sentença prolatada pelo Juiz da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais que lhe move ANAIDE MALACO VIOLADA.
Ao apresentar as razões recursais, postula o efeito ativo ao recurso, a fim de possibilitar a cobrança da fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 5.679,88 (cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), em concernente à distribuição do serviço de energia elétrica na residência da Apelada, apurado após a constatação de irregularidades encontradas no aparelho medidor da Unidade Consumidora: “desvio de energia no borne”.
De acordo com o artigo 299, parágrafo único, do CPC, no que tange aos recursos, é possível requerer tutela provisória ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.
Portanto, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal, de modo que a lei processual disciplina a antecipação de tutela para diversas espécies recursais.
Nesse contexto, quanto ao Recurso de Apelação, o artigo 1.012, § 4.o, do CPC, aponta como requisitos para a tutela provisória recursal destinada à suspensão da eficácia da sentença a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Na hipótese, a Apelante almeja antecipação de tutela recursal, a fim de que a liminar confirmada em sentença não produza efeitos, em razão da probabilidade de provimento do recurso, somada à existência de risco de dano grave.
Sem embargo, consta do caderno eletrônico que a Apelada ingressou com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito visando desconstituir a cobrança unilateralmente imposta pela Apelante, decorrente do desvio de energia elétrica.
A sentença reconheceu a irregularidade do procedimento administrativo para refaturamento do consumo de energia elétrica na residência da Apelada, uma vez que em desacordo com o artigo 129, §1o, I e II, da Resolução n. 410/2014, da ANELL.
Embora a Apelante sustente à probabilidade de provimento do recurso, tenho que os fundamentos que apoiam a decisão monocrática, após análise exauriente do substrato fático, são robustos e as razões recursais serão detidamente analisadas em momento oportuno.
Quanto à existência de risco grave, a Apelante é empresa de grande porte – concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica em diversos locais do Território Nacional –, cujos riscos da atividade lhe são inerentes.
Ademais, não logrou êxito em demonstrar o risco sério e anormal no aguardo do julgamento do Apelo para realizar (ou não) à cobrança do valor de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Por tais considerações, ausentes os requisitos legais necessários, indefiro o pedido de tutela provisória recursal.
Intime-se.
Após, conclusos para análise do mérito.
Cuiabá, 06 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora